Tribunal: TJDFT
Processo: 0733091-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0733091-70.2020.8.07.0001 Embargante(s) AXA Assistance USA (Inter Partner Assistance Prestadora de Serviços de Assistência 24 Horas Ltda.) Embargado(s) Ennio Bernardo Junior, Maria do Socorro Coimbra Castelo Branco Vasconcelos e AIG Seguros Brasil S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade às partes recorridas para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora